Tribunal: TJMT
Processo: 0011036-34.2018.8.11.0064
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0011036-34.2018.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), CLEBER ROBERTO FERREIRA DA SILVA - CPF: 017.525.571-74 (APELANTE), ADRIANA DOS SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 029.101.801-74 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE RESISTÊNCIA, DANO QUALIFICADO E AMEAÇA CONTRA A MULHER NO ÂMBITO DOMÉSTICO E/OU FAMILIAR – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1.
PRETENDIDA
ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE AMEAÇA POR ATIPICIDADE DA CONDUTA
– AUSÊNCIA DO DOLO ESPECÍFICO DE INCUTIR TEMOR À VÍTIMA – APELANTE EMBRIAGADO E EXALTADO – IMPOSSIBILIDADE – PERFEITA SUBSUNÇÃO DA CONDUTA AO TIPO PENAL DO ART. 147 DO CÓDIGO PENAL – AMEAÇAS SÉRIAS E IDÔNEAS, QUE EFETIVAMENTE INTIMIDARAM A VÍTIMA – DOLO CONFIGURADO – INGESTÃO VOLUNTÁRIA E INTENCIONAL DE BEBIDA ALCOÓLICA NÃO EXCLUI A IMPUTABILIDADE – TEORIA DA
ACTIO LIBERA IN CAUSA
– CONDENAÇÃO MANTIDA –
2.
ALMEJADA
READEQUAÇÃO DAS PENAS BASILARES
PARA O MÍNIMO LEGAL – CABIMENTO – CULPABILIDADE, MOTIVOS E CONSEQUÊNCIAS DOS CRIMES NEGATIVADOS INIDONEAMENTE – ENUNCIADOS ORIENTATIVOS NS.º 12 E 15 TCCR/TJMT – REPRIMENDAS REAJUSTADAS –
APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
As provas produzidas no decorrer da instrução criminal demonstram de forma inequívoca tanto a materialidade quanto a autoria delitiva do delito de ameaça, pois, nitidamente comprovado que o apelante ameaçou causar mal injusto e grave à vítima, consistente em matá-la. O fato de o agente ter proferido as ameaças em meio à discussão com sua ex-companheira, em estado de embriaguez, não o isenta de responsabilidade, quando sobejamente demonstradas sua intenção de incutir medo à ofendida e a voluntariedade no ato de se embriagar (teoria
da actio libera in causa
, art. 28 do Código Penal).
Assim, havendo suporte fático e jurídico nas provas produzidas nos autos e estando o temor da vítima evidenciado, imperativa a manutenção do édito condenatório;

2.
Demonstrada a exasperação das penas basilares sem fundamentação idônea no tocante às circunstâncias judiciais referentes à culpabilidade do apelante, aos motivos e consequências dos crimes, o redimensionamento para o mínimo legal é de rigor.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

CLEBER ROBERTO FERREIRA DA SILVA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
CLEBER ROBERTO FERREIRA DA SILVA
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra Mulher da Comarca de Rondonópolis/MT, que o
condenou
pela prática,
em concurso material
, das condutas tipificadas no
art. 147 [ameaça], art. 163, parágrafo único, inciso I [dano qualificado] e art. 329 [resistência], todos do Código Penal
, com as implicações da Lei n.º 11.343/06,
à pena total de
1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de detenção
, no regime inicial
aberto
, além do pagamento de
50 (cinquenta) dias-multa
, unitariamente fixados à razão de 1/30 (um trigésimo) do menor salário mínimo vigente à época dos fatos;
sendo-lhe ainda fixado o valor de
R$5.000,00 (cinco mil reais)
a título de reparação dos danos causados à vítima, nos termos do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.

Irresignado diante do r. provimento jurisdicional, insurge o apelante por meio das razões recursais anexadas sob o
ID 25611974 e ID 25611975
, requerendo a reforma do r.
decisum
a fim de que seja
absolvido

do crime de ameaça
,
ao argumento de que a conduta por ele praticada é
atípica
em razão da ausência do elemento subjetivo do tipo penal, consistente no dolo específico de intimidar a vítima, sem o qual não se configura o delito de ameaça, ao que acrescenta a
embriaguez
do agente ao tempo do fato, situação que não teria incutido fundado temor na vítima.

Subsidiariamente
, vindica a retificação das
penas-bases para o mínimo legal
, alegando ser inidônea a fundamentação expendida para negativar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal.

Nas contrarrazões
vistas
no ID 25611976
, o membro ministerial
rebate os argumentos defensivos e, ao final, pede o
não provimento
do apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se por meio de parecer anexado no ID 32141956, subscrito pela d. Procuradora de Justiça, Dra. Julieta do Nascimento Souza opinando pelo
parcial provimento
do recurso, apenas para redimensionar as penas-bases, pois, indevida a negativação das circunstâncias judiciais da culpabilidade, motivos e consequências dos delitos.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta para julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado revela-se
necessário
e
adequado
à finalidade colimada, motivos por que
CONHEÇO
do apelo da i. Defesa, uma vez presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade.

Verte da denúncia que, no dia
12/08/2018
, por volta das 17h00, na residência localizada à Rua 10 de Dezembro, nº. 941, bairro Verde Teto, na cidade de Rondonópolis/MT, o ora apelante
CLEBER ROBERTO FERREIRA DA SILVA
, contra a vontade expressa da vítima,
invadiu, entrou e permaneceu na casa da ex-companheira

Adriana dos Santos de Almeida
– com quem mantivera união estável durante aproximadamente 9 (nove) anos; a
ameaçou causar-lhe mal injusto e grave
consistente em matá-la; bem como, com atos violentos,
destruiu, danificou, inutilizou e deteriorou
a motocicleta, canos de tubulação, porta da cozinha e da sala, geladeira, guarda-roupa e ventilador da ex-convivente; e por fim,
apôs-se à execução de ato legal
da prisão em flagrante dos policiais militares que atendiam a ocorrência

(Denúncia, ID 25606046).

Por estes fatos, o ora apelante foi denunciado como incurso nas sanções dos artigos 147, 150, 163, parágrafo único, inciso I e 329, todos do Código Penal, com as implicações da Lei n.º 11.340/06 e, ao final da regular instrução criminal,
condenado apenas pelos delitos de ameaça, dano qualificado e resistência
, contexto em que a i. Defesa ora exsurge inconformada perante esta instância revisora, pretendendo a reforma do r. provimento jurisdicional monocrático, nos termos já relatados.

I –
DA PRETENSA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE AMEAÇA POR ATIPICIDADE DA CONDUTA

Consoante adiantado, a i. Defesa pleiteia a absolvição do apelante sob o argumento de que
a conduta por ele praticada é
atípica
em razão da ausência do elemento subjetivo do tipo penal, consistente no
dolo
de intimidar a vítima.

Nessa toada, alega que as supostas palavras proferidas pelo apelante no fatídico episódio fizeram-se sob domínio de cólera passageira, alimentada por seu estado de embriaguez, sem qualquer intenção de cumprir a ameaça, que não foi séria e nem idônea, tanto que não causou qualquer temor na ofendida.

Com estas considerações, o nobre defensor sustenta a fragilidade e consequente imprestabilidade do conjunto probatório, a desautorizar a condenação.

Sem razão, contudo.

O crime de ameaça encontra-se tipificado no artigo 147,
caput
, do Código Penal, nos seguintes termos:

“Art. 147 - Ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave. Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa”.

Consoante se depreende de uma interpretação sistemática do Código Penal,
o delito em exame
visa proteger o bem jurídico da liberdade pessoal, notadamente no tocante à paz de espírito, ao sossego, à tranquilidade e ao sentimento de segurança, ou seja, à liberdade na sua dimensão psicológica e, quando inserida a atividade delitiva no contexto da Lei n.º 11.340/2006, busca especificamente resguardar a mulher em situação especial de vulnerabilidade, bem como, por via reflexa, garantir a tutela da paz e da harmonia no seio doméstico e familiar.

Trata-se de infração penal que tem por elemento subjetivo o dolo, seja ele direto ou eventual. É dizer: o agente deve ter por objetivo ameaçar e, assim, afetar a liberdade psíquica de outrem ou, ainda, precisa vislumbrar e consentir com tal risco, independentemente da sua real intenção de levar a efeito a mazela prometida.

Ademais, consiste em crime de
natureza formal
, porquanto se consuma no momento em que a vítima toma conhecimento do conteúdo da ameaça, a qual deve ser capaz de infundir temor ao homem médio, ainda que o sujeito passivo não tenha se sentido efetivamente intimidado e o autor do fato não tenha a intenção de concretizar seus dizeres posteriormente. Em outras palavras, basta que o agente queira intimidar e sua ameaça seja, em tese, capaz de fazê-lo.

Partindo dessas premissas, entendo que se encontra

devidamente
comprovada
nos autos a prática pelo réu do crime de ameaça, uma vez que os elementos de informação colhidos e as provas produzidas sob o crivo do contraditório judicial, são firmes no sentido de que
Cleber Roberto Ferreira da Silva
efetivamente
ameaçou sua ex-companheira
Adriana dos Santos Almeida
, por palavra e gestos, de causar-lhe mal injusto e grave consistente em
matá-la
.

A
materialidade
da infração penal
se apresenta devidamente comprovada nos autos, consubstanciada nos elementos cognitivos colhidos no curso de ambas as fases da persecução criminal, a exemplo do auto de prisão em flagrante delito (ID 25606049); do boletim de ocorrência n.º 2018.252732 (ID 25606048); do termo de exibição e apreensão (ID 25610450); do termo de representação criminal (ID 25610454); do pedido de medidas protetivas formulado em favor da ofendida (ID 25610457); do relatório psicossocial (ID 25609469); bem como dos depoimentos colhidos na Delegacia e em juízo.

De igual modo, a
autoria
está suficientemente comprovada pelas provas produzidas em juízo, consistentes no depoimento da ofendida e na oitiva do menor
Pedro Henrique Aladim dos Santos de Jesus
, filho da vítima e única testemunha do crime de ameaça, todos registrados no relatório de mídias anexado sob o
ID 25611979
, capazes de confirmar seguramente os indícios constatados na fase extraprocessual.

Conquanto o réu tenha negado a autoria delitiva perante a autoridade policial (ID 25610468)
,
ao ser
ouvida

na fase inquisitiva
, a vítima
Adriana dos Santos de Almeida

declarou que conviveu maritalmente com o acusado por aproximadamente nove anos, e dessa união adveio dois filhos, salientando que, na data do fato, o acusado, visivelmente embriagado, chegou em sua residência para devolver as crianças, pois possuem guarda compartilhada, ocasião em que o informou que não deixaria mais buscar os filhos. Ato contínuo, solicitou que o acusado saísse do local, todavia, em tom de ameaça,
Cleber
afirmou que acabaria com tudo, se apossando de uma faca que estava sob o tanque. Na sequência, o increpado com a faca em punho, danificou e destruiu portas, eletrodomésticos e sua motocicleta, repetindo a mesma expressão
“hoje vou acabar com tudo”
(ID 25610453).

Inquirida em juízo
, ratificou na íntegra suas declarações extrajudiciais, descrevendo minuciosamente a dinâmica delitiva à autoridade judiciária ao relatar que, no fatídico dia, após o acusado chegar em sua casa para entregar os filhos, visivelmente embriagado, disse para seu ex-companheiro que não autorizaria mais buscar as crianças diante desse comportamento. Nesse interim, o réu afirmou que iria acabar com tudo, se apoderou de uma faca e passou a destruir as portas da casa, vários eletrodomésticos, além do tanque de combustível da motocicleta. Pontuou que embora Cleber não tenha a ameaçado de morte com palavras, munido com a faca partiu em sua direção, instante em que seu filho entrou na frente para lhe defender.

Prosseguiu asseverando que o acusado causou
muitos danos materiais na presença dos filhos, inclusive um deles, enteado do increpado, levou os irmãos menores para a casa de uma amiga. Durante aquelas ações do acusado também fugiu do local, sendo Cleber posteriormente preso pelos policiais militares (Relatório de mídias, ID. 25611979).

Ao narrar sua versão dos fatos ao magistrado singular, o menor de idade
Pedro Henrique Aladim dos Santos de Jesus

corroborou o teor das declarações prestadas pela genitora, explicando que o padrasto, ora acusado, na data do fato, foi devolver seus irmãos, momento em que disse para sua mãe que só iria embora do local com a polícia, iniciando discussão entre o ex-casal. Alegou que Cleber se apossou de uma faca e passou a ameaçar de morte sua genitora, se aproximando dela com aquela arma branca, contudo, não fez mal algum. Em razão disso, a vítima pediu que levasse seus irmãos para a casa de uma amiga, o que foi prontamente atendido. Ao final, sustentou que seu padrasto estava alcoolizado e destruiu pertences da ofendida (Relatório de mídias, ID. 25611979).

Diante deste contexto fático, ainda que o acusado tenha afirmado nas razões recursais que jamais teve a intenção de concretizar as ameaças proferidas contra a vítima, nada disso se presta a descaracterizar a ocorrência do crime em questão e tampouco é capaz de isentá-lo de responsabilidade pela prática do delito.

Os crimes praticados contra a mulher em situação de violência doméstica e/ou familiar requerem uma especial atenção, principalmente porque, na maioria dos casos, os delitos dessa natureza ocorrem sem a presença de testemunhas, nos recônditos do lar. Assim, deve-se conferir à palavra da vítima maior relevância, notadamente quando ela recorre à força policial e ao Poder Judiciário em busca de proteção, revelando o temor real em que se encontra, e, ainda, quando sua versão é firme e coerente com os demais elementos dos autos, inclusive com o relato judicial do filho, única testemunha presencial do ilícito.

Não é necessário estado de ânimo calmo e refletido por parte do réu para a configuração do delito de ameaça, bastando que incuta temor na vítima, e a ameaça, ainda que proferida sob a forma condicional, constitui fato típico, pois o que interessa para a caracterização do crime é a idoneidade da promessa de mal injusto e grave, em causar temor na vítima.

Como exaustivamente mencionado nas linhas volvidas, para que o crime em pauta se configure, basta que seja possível extrair do contexto fático-probatório a
intenção do agente
de incutir medo à vítima, por intermédio de
ameaça séria e idônea
, o que, a meu ver, encontra-se sobejamente demonstrado no caso em concreto. Lado outro, eventual cessação das ameaças não tem qualquer relevância em face do delito que já se consumou.

Ademais, ao contrário do que pretende fazer crer a i. Defesa, a circunstância de que o apelante supostamente se encontrava sob efeito de álcool e com os ânimos exaltados, por si só, não afasta a tipicidade da conduta.

Isso porque, como é sabido, o estado de torpor voluntário e parcial do réu, derivado da ingestão de álcool, não impossibilita a compreensão do caráter ilícito da ação, de modo que
somente o estado de embriaguez completa e acidental é capaz de isentar o agente de pena,
ex vi
do art. 28, §1º, do Código Penal. Outrossim,
vigora no ordenamento pátrio a teoria da
actio libera in causa
, ou seja, se o indivíduo foi livre na ação de embebedar-se, a ele são imputados os crimes praticados sob os efeitos de tal ingestão,
e inexiste nos autos qualquer elemento probatório que evidencie ter sido a embriaguez do réu decorrente de caso fortuito ou de força maior.

Não foi outro o entendimento prevalecente no âmbito desta eg. Corte, cuja ementa transcrevo a seguir:

“APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER – CONDENAÇÃO –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA DECORRENTE DA AUSÊNCIA DE DOLO – IMPROCEDÊNCIA – EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA QUE NÃO EXCLUI O ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO PENAL – PROPÓSITO INTIMIDATÓRIO EVIDENCIADO – PALAVRA DA VÍTIMA EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS – PEDIDO SUBSIDIÁRIO
– (...) – RECURSO DESPROVIDO.
A embriaguez voluntária, seja completa ou incompleta, não exclui a imputabilidade penal, permitindo a punição do agente que comete crime durante a eventual alteração provocada pela ingestão da substância, não havendo falar em afastamento do dolo. Havendo nos autos comprovação cabal de que a vítima se sentiu atemorizada pelas ameaças proferidas pelo acusado, impõe-se a condenação pelo crime tipificado no artigo 147, caput, do Código Penal.
(...)”.
(N.U 0008702-07.2018.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 06/12/2019)

Esse também é o entendimento do doutrinador Rogério Greco:

“(...) A embriaguez voluntária não é causa de exclusão da imputabilidade penal, nos termos do artigo 28, inc. II, do Código Penal. Aplica-se a teoria da actio libera in causa, segundo a qual considera-se imputável quem se coloca em estado de insconsciência ou de incapacidade de autocontrole, de forma dolosa ou culposa, e nessa condição comete o crime (...).”
(
in
Código Penal Comentado, 10.ª ed., Niterói: Impetus, 2016).

Destarte, concluo que a r. sentença condenatória não merece qualquer reparo, uma vez que
o conjunto probatório demonstra de forma inequívoca que a conduta praticada pelo apelante se subsome ao
tipo penal em apreço, com todas as elementares a ele inerentes, e, portanto,
não há que se falar em absolvição por atipicidade da conduta.

II – DA PRETENDIDA READEQUAÇÃO DAS PENAS BASILARES:

Dentre as pretensões da defesa está a de
readequação para o mínimo legal das penas basilares estabelecidas ao apelante
, forte no argumento de ausência de fundamentação idônea que justificasse a negativação dos vetores relativos à culpabilidade, aos motivos e as consequências do delito.

Nesse ponto assiste razão à defesa.

A d. magistrada
a quo
, na primeira fase dosimétrica, ao fundamentar as penas-bases à luz do artigo 93, IX, da Constituição Federal e artigos 59 e 68 do Código Penal, incorreu em equívoco ao utilizar argumentos inidôneos para os crimes, tendo ponderado:

“(...)
DO CRIME DE RESISTÊNCIA
(Artigo 329, ‘caput’ do Código Penal)

A pena prevista para o crime de resistência (Artigo 329, do Código Penal) é de detenção, de 02 (dois) meses a 02 (dois) anos.

Em cumprimento às diretrizes emanadas do Artigo 59, do Código Penal, passo a dosar a pena:

I - Verifica-se que a culpabilidade do acusado foi acentuada, possuía o mesmo total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e deveria ter agido com conduta diversa da que teve.

II – No tocante aos
antecedentes
, o denunciado não os ostenta. III – Em relação à
conduta social
e a
personalidade
do acusado não há dados para análise e laudo específico.
IV – No que tange o motivo do crime este não lhe favorece, vez que não obedeceu à ordem legal e ameaçou os policiais, sem qualquer motivação aparente, demonstrando a banalidade da ação.

V - As

circunstâncias
são inerentes ao tipo penal.
VI – As consequências são graves, haja vista que o policial Franciscley teve que efetuar disparos de arma de fogo para detê-lo, gerando transtornos e angústias de toda ordem.

VII - Quanto ao
comportamento da vítima
,
esta em nada contribuiu para a consecução da conduta criminosa, já que estava no exercício da sua profissão. Diante da análise das circunstâncias judiciais, sopesando-se uma a uma, sendo algumas delas desfavoráveis ao acusado,
a pena-base deve ser fixada pouco acima do mínimo legal, ou seja, em 03 (três) meses e 25 (vinte e cinco) dias de detenção
.

(...)

DO CRIME DE AMEAÇA
(Artigo 147 do Código Penal)

A pena prevista para o crime de ameaça (Artigo 147 do Código Penal) é de detenção de 01 (um) a 06 (seis) meses, ou multa.

Em cumprimento às diretrizes emanadas do Artigo 59 do Código Penal, passo a dosar a pena:

I - Verifica-se que a culpabilidade do acusado foi acentuada, possuía o mesmo total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e deveria ter agido com conduta diversa da que teve
.
II – No tocante aos
antecedentes
, o acusado não os ostenta. III – Observo que a
conduta social
e
personalidade
são inerentes ao tipo penal.
IV – No que tange o motivo do crime este não lhe favorece, vez que ameaçou a vítima sem qualquer motivação aparente, demonstrando a banalidade da ação
.
V - As
circunstâncias
e
consequências
são inerentes ao tipo penal. VI - Quanto ao
comportamento da vítima
, esta em nada contribuiu para a consecução da conduta criminosa. Diante da análise das circunstâncias judiciais, sopesando-as uma a uma, sendo desfavorável ao agente,
a pena-base deve ser fixada acima do mínimo legal, ou seja, em 02 (dois) meses de detenção
.

(...)

DO CRIME DE DANO
(Artigo 163, parágrafo único, inciso I do Código Penal):

A pena prevista para o delito de dano é a de detenção, de 06 (seis) meses a 03 (três) anos, e multa, além da pena correspondente à violência.

Em cumprimento às diretrizes emanadas do Artigo 59 do Código Penal:

I - Verifica-se que a culpabilidade foi acentuada, possuindo o acusado, total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e deveria ter agido com conduta diversa da que teve
.
II – No tocante aos
antecedentes
o acusado não o ostenta. III – Em relação à
conduta social
e
personalidade
do acusado não há dados para análise e laudo específico.
IV – No que tange o motivo do crime este não lhe favorece, vez que o acusado com violência, danificou a residência da vítima, sem nenhuma incitação aparente, demonstrando a banalidade da ação
.
V - As
circunstâncias
são inerentes ao tipo penal.
VI – As consequências são graves, vez que a vítima foi obrigada a registrar a Boletim de Ocorrência, solicitar medidas protetivas, além de lhe causar transtornos e angústias de toda ordem
.
VII - Quanto ao
comportamento da vítima
, esta em nada contribuiu para a consecução da conduta criminosa. Diante da análise das circunstâncias judiciais, sopesando-as uma a uma, sendo desfavorável ao agente,
a pena-base deve ser fixada acima do mínimo legal, ou seja, em 09 (nove) meses de detenção
. (...)”
– ID 25610998 e ID 25610999.

Quanto à
culpabilidade
, verifica-se que os fundamentos apresentados pelo d. juízo singular fazem referência ao fato da conduta do réu ter sido revestida de reprovabilidade, o que não extrapola a prática criminosa em si e já foi considerado pelo legislador quando da estipulação em abstrato das penas mínimas e máximas cominadas para a conduta criminosa.

Não se descuida que o grau de reprovabilidade da conduta constitui elemento idôneo a ser sopesado na análise da culpabilidade do agente, todavia, o julgador deve se desincumbir da tarefa de indicar elementos distintos daqueles que já integram o tipo penal, e que possam ser aferidos concretamente, aptos a amparar suas razões, afinal, a culpabilidade mencionada no art. 59 do Código Penal, diz respeito ao juízo de reprovação social da conduta, ou seja, sua maior ou menor censurabilidade; e não à culpabilidade integrante do conceito analítico de crime.

Nesse sentido, inclusive, é o
Enunciado Orientativo n.º 12
, editado pela c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Sodalício, dispondo que
“
A imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são elementos integrantes do conceito de crime, não podendo ser confundidos com a culpabilidade prevista no art. 59 do CP, a qual se refere exclusivamente ao agente, dizendo respeito à censurabilidade/reprovabilidade de sua conduta”
.

Assim, diante do manifesto equívoco na fundamentação empregada para negativar a circunstância judicial da culpabilidade de todos os delitos,
excluo

o desvalor
conferido.

Por sua vez, afigura-se inarredável o afastamento da avaliação pejorativa atribuída aos
motivos dos crimes
, fulcrada que está no argumento de que tais infrações teriam sido cometidas
“sem qualquer motivação aparente”
.

Isso porque, entende-se por motivos da infração o conjunto de fatores que antecedem a conduta e que levam o agente a praticar os delitos. Tem-se dos autos que as ameaças foram cometidas pelo apelante contra sua ex-companheira, no contexto de um incidente no ambiente doméstico; quanto ao delito de resistência, o acusado não acatou a ordem policial e ameaçou os policiais e em relação ao dano qualificado, praticando atos violentos, o increpado destruiu bens da ofendida, de modo que, a banalidade das ações apontadas pelo juízo
a quo
, obviamente, não justificam a conduta do agente, nem fornecem elementos aptos a incrementarem as penas a serem impostas, não sendo crível o raciocínio de que a ausência de motivos, é, por sua vez, motivo a ser ponderado em prejuízo do réu.

Da mesma forma, ao negativar as

consequências
dos delitos de resistência e dano qualificado, restou evidente que as justificativas apresentadas condizem com a própria prática das aludidas infrações penais, sendo, pois, ínsitas ao tipo penal em voga, não servindo, assim, para a imposição da reprimenda basilar acima do mínimo legal.

Aliás, a
cerca do assunto, a colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Sodalício aprovou, no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º
101532/2015, o
Enunciado Orientativo n.º 15,
cuja redação dispõe,
ipsis litteris
:

“As elementares do tipo penal e consequências naturais da consumação do crime não podem ser consideradas circunstâncias judiciais desfavoráveis.”

(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017) – Negritei.

Com essas observações,
extirpo as cargas negativas atribuídas aos motivos
e
consequências
das infrações penais em apreço, e à
luz do exposto, redimensiono as penas basilares para o
mínimo legal
de
01 (um) mês de detenção

para o crime de
ameaça,
02 (dois) meses de detenção

para o delito de
resistência
e

06 (seis) meses de detenção

quanto ao
dano qualificado.

III – DA MATERIALIZAÇÃO DAS NOVAS REPRIMENDAS

Diante das modificações acima expostas, passa-se à formalização das novas reprimendas,
in verbis
:

Crime de Ameaça

Na
primeira fase,
não mais subsistindo circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelante, readéquo a pena base para o
quantum
mínimo previsto para o tipo penal, qual seja,
01 (um) mês de detenção.

Na segunda etapa do cálculo penal
, mantenho a incidência da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “
f
”, do Código Penal, tendo em vista que o delito foi cometido mediante violência doméstica e familiar contra a mulher, na forma da lei específica, correspondendo ao recrudescimento de 20 (vinte) dias de detenção, nos moldes outrora expostos, encontrando a
pena intermediária
de
01 (um) mês e 20 (vinte) dias de detenção.

À míngua de outras circunstâncias que possam influir na pena, a
REPRIMENDA FINAL
se concretiza em
01 (um) mês e 20 (vinte) dias de detenção.

Crime de resistência

Na
primeira fase
da dosimetria penal, acolhida a
pretensão defensiva para decotar o desabono inidôneo conferido à culpabilidade do agente, aos motivos e às consequências do crime,
reajusto a pena-base
para o mínimo legal de
02 (dois) meses de detenção.

Na segunda e terceira etapas do cálculo de pena, ausentes outras causas modificadoras, estabeleço a
SANÇÃO FINAL
de
02 (dois) meses de detenção.

Crime de dano qualificado

Na
primeira fase
dosimétrica, afastadas as circunstâncias judiciais negativadas (culpabilidade, motivos e consequências do delito) – fixo a pena-base no mínimo permitido pelo legislador,
06 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa
.

Na
segunda etapa da dosimetria
mantenho a incidência da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea
“f
”, do Código Penal, condizendo ao aumento de 01 (um) mês de detenção, conduzindo a pena intermediária ao patamar de
07 (sete) meses de detenção
e pagamento de
11 (onze) dias-multa
, no valor unitário mínimo legal, a qual
TORNO DEFINITIVA
dada a inexistência de causas de aumento e/ou de diminuição na terceira e última fase da fixação da pena.

Reconhecido o
concurso material entre as condutas
, e inexistindo irresignação defensiva nesse aspecto, a novel
PENA TOTAL DEFINITIVA
é encontrada em
10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de detenção
e pagamento de
11 (onze) dias-multa
, no valor unitário mínimo legal, mantido o regime inicial
aberto.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso de apelação criminal interposto por

CLEBER ROBERTO FERREIRA DA SILVA
, tão somente para expurgar as inidôneas avaliações negativas conferidas a parte das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, conduzindo-se para o mínimo legal as penas-bases dos delitos de ameaça, resistência e dano qualificado praticados em concurso material, reajustando-se a
REPRIMENDA DEFINITIVA
para
10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de detenção
, ratificado o regime inicial
aberto
para o cumprimento da pena privativa de liberdade imposta, e mantidos os demais termos da r. sentença
proferida pelo d. Juízo da Vara Especializada de Violência Doméstica e/ou Familiar contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da Ação Penal nº. 11036-34.2018.811.0064 – código 679469.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020